Tribunal: TJDFT
Processo: 0726885-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RUÍDOS DE VIZINHANÇA. BARULHOS EMITIDOS POR CÃO DOMÉSTICO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS.

1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.

2. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.